Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. PERPETUATIO JURISDICIONIS. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE ÓRGÃO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA.
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, sufragado no art. 43 do Novo Código de Processo Civil, orienta que se determina “a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”
2. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa.
3. Não se tratando de alteração em face de competência absoluta, supressão de órgão julgador, conexão ou continência, após a distribuição da ação, deve a demanda ser processada e julgada no primeiro juízo que fora distribuído o feito, sendo certo que somente insurgência da parte requerida, no momento processual adequado, poderá, se o caso, acarretar a modificação da competência do juízo natural.
4. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitado.